Tribunal: STF
Processo: RE 103568
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-21
Data de publicação: 1986-02-21

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 544, SEGUNDA PARTE E SEU INCISO I, DA C.L.T.. ACOLHIMENTO DESSA ARGÜIÇÃO POR UMA DAS TURMAS DO EGRÉGIO DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, COM JULGAMENTO, DESDE LOGO, DA
APELAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO (PELA LETRA 'A'), POR NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 116 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA QUE, ANULADO O ACÓRDÃO RECORRIDO, NA PARTE DE PROVIMENTO DA APELAÇÃO, SEJA A QUESTÃO CONSTITUCIONAL EXAMINADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. PRECEDENTES.